Tribunal: TJMT
Processo: 1013869-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Egrégia Câmara;
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DA LIMINAR – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013869-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 199.939.351-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DA LIMINAR – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Antônio da Silva Ferreira

contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal, tendo em vista que o
Núcleo do Apoio Técnico (NAT) deixou de apresentar nota técnica sob o argumento de que
“ Nos autos do processo NÃO foi anexado exames que comprovam o agravo. Para emissão de um parecer medico o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos, se faz necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e atualizados, relatório médico e exames que comprovem o agravo.
”
(ID. 172430168).

Alega a parte agravante que
ao contrário da conclusão consignada na decisão monocrática (id 172430168) no sentido de não se vislumbrar as razões para antecipar a pretensão recursal; os trechos transcritos em negrito do relatório médico (id 172113659 - pag. 25) consubstanciam na demonstração dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995, do CPC (a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) e indispensáveis ao relator antecipar os efeitos da tutela recursal.

Sob tais argumentos, requer a reconsideração da decisão para que seja deferida a pretensão recursal, em antecipação de tutela.

E, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido, conferindo efeito ativo a tutela recursal condenando o Município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso na realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO, bem como do tratamento e procedimento posterior recomendado.

Contrarrazões do Ente Público Estatal pelo desprovimento do recurso (Id. 175720657).

Devidamente intimado, o Município de Primavera do Leste-MT deixou de apresentar contrarrazões. (id.178582697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo interno, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (Id. 172430168):

“
Visto. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n. 1002296-78.2023.8.11.0037 movida pelo agravante, representado pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste-MT indeferiu a concessão da tutela de urgência, para fornecimento de procedimento cirúrgico de PRÉ OPERATÓRIO+AIH ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO, BEM COMO DO TRATAMENTO e PROCEDIMENTO POSTERIOR RECOMENDADO ao agravante, tendo em vista o diagnóstico de gonartrose esquerda severa caracterizada por dor + edema + rigidez articular + deformidade que o impede de deambular sem auxílio. Irresignado com a decisão proferida, o agravante pugna pela concessão e o cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de garantir o fornecimento da cirurgia vindicada. Alega que a documentação colacionada aos autos é suficiente para comprovar que existe probabilidade no direito alegado, uma vez que o agravante necessita do tratamento e não possui recursos para custear na rede particular. Aduz que há presença de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), visto que há grave risco se não receber o tratamento adequado, inclusive com complicações na sua saúde. Por fim, requer liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), para que seja revogada a decisão do Juízo a quo, para o fim de compelir os Requeridos a providenciem o “...fornecimento do PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PRÉ OPERATÓRIO+AIH ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO, BEM COMO DO TRATAMENTO e PROCEDIMENTO POSTERIOR RECOMENDADO PARA RETORNAR À NORMALIDADE DE SUA VIDA, sendo custeado pelo Poder Público, com cominação de multa diária a ser fixada pelo Juízo.” No Mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal, de modo a permitir o procedimento cirúrgico e o necessário tratamento ulterior. É o relatório. Decido. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento prima facie não merece acolhimento, ante a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. O Núcleo do Apoio Técnico (NAT) deixou de apresentar nota técnica sob o argumento de que “ Nos autos do processo NÃO foi anexado exames que comprovam o agravo. Para emissão de um parecer medico o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos, se faz necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e atualizados, relatório médico e exames que comprovem o agravo.” (ID n. 114202283 autos referência) Nota-se ainda, que do conjunto fático-probatório dos autos, em que pese a aparente gravidade do quadro clínico da parte autora, entendo não terem sido demonstrados os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela, tendo em vista que o tratamento requerido foi solicitado ao SISREG em data de 02/02/2023 - id. 112495931 autos referência, havendo que se respeitar os protocolos da administração pública na ordem de fornecimento do tratamento, evitando-se prejuízo a outras pessoas em situação idêntica ou mais grave que a da parte requerente. Ademais, o Enunciado no 93 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso dispõe que “ Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” E ainda o Enunciado no11 “ Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.” Diante disso, observo que o agravante está regulado e se encontra dentro do período estimado de espera, o que, em análise perfunctória, não indica urgência ao caso em apreço. Assim sendo, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo,com urgência. Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem-se e cumpra-se.
.”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Pois bem. Observo que o presente agravo interno se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente que o agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do indeferimento da liminar (Id. 172430168).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023